Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-52.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600119-52.2024.6.16.0086

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/06/2025
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Dissidência Partidária ou Federativa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - RRCI nº 0600119-52.2024.6.16.0086, (DRAP 0600440-87.2024.6.16.008), que Com
fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.609/2019, deferiu o pedido de registro do
Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação "Cruzeiro Em Boas Mãos",
integrada pelos partidos/federações indicadas no DRAP (FED.PT-PCdoB-
PV/MDB/PP/PSB/FED.PSOL-REDE/PODE/ /PSD/FED.PSDB-CID) com exclusão UNIÃO BRASIL,
declarando-a APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito majoritário para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Cruzeiro Do Oeste, nos termos do art. 46 e 58,
ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, "caput").
(Impugnação pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do Oeste,
apresentado pela Comissão Provisória do União Brasil - Cruzeiro Do Oeste e Comissão Provisória
do Partido Renovação Democrática - PRD - Cruzeiro Do Oeste, alegando que o Diretório Nacional
do União Brasil destituiu a Comissão Provisória do União Brasil do Município de Cruzeiro do Oeste,
presidida por Flávio da Silva Ribeiro, em razão da inobservância das diretrizes superiores do
partido, culminando de nulidade as convenções realizadas pelo Órgão Provisório do União Brasil
em Cruzeiro do Oeste.) RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE -
PR (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE
- PR (EMBARGADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590885
02/07/2025
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44590885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.630
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600119-52.2024.6.16.0086 – Cruzeiro do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC
do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
EMBARGADA: O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação Cruzeiro em
Boas Mãos em face do acórdão n. 67.293 que julgou extinto os feitos n.
0600119-52.2024.6.16.0086 e n. 0600440-87.2024.6.16.0086, sem resolução
de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos
do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicados os
embargos de declaração.
1.2 Os embargantes alegam omissão no acórdão diante do não enfrentamento
de questões relativas à fraude, ao prazo previsto no art. 7º, §3º, da Lei das

Num. 44590885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49
Eleições, aos efeitos de documento novo no registro de candidatura, e à
manipulação desta Justiça Eleitoral após o resultado do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece
de omissão por não enfrentar matérias suscitadas nos primeiros embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 O feito foi extinto, sem resolução de mérito, uma vez que a dissidência
partidária foi resolvida com a anulação pela Comissão Executiva Nacional do
União Brasil dos seus atos que geraram a controvérsia, de sorte que os
primeiros embargos de declaração foram julgados prejudicados, não havendo
que se falar em enfrentamento das questões neles lançadas.
3.3 Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
3.4 A insurgência da embargante não diz respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, mantendo-se
o acórdão recorrido em sua integralidade.
Tese de julgamento: 1. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial
é clara, suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
O magistrado não tem o dever de rebater individualmente todos os argumentos
das partes, sendo suficiente que apresente motivação adequada para solucionar
os pontos essenciais do litígio.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44590885 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação Cruzeiro em Boas Mãos em
face do acórdão n. 67.293 que julgou extinto os feitos n. 0600119-52.2024.6.16.0086 e n.
0600440-87.2024.6.16.0086, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do
interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
restando prejudicados os embargos de declaração.
A embargante sustentou, em síntese, que há omissão no acórdão porque a) a sua
pretensão nunca se limitou à nulidade decorrente da infringência aos princípios
estatutários, mas também na falta de legitimidade e competência de Flávio para a
condução e presidência das convenções partidárias e para realizar o requerimento de
registro, o que está sendo discutido nos autos desde a origem; b) o Diretório Nacional do
União Brasil expressamente determinou a Flávio a não realização de convenções
partidárias para deliberar sobre coligações e escolha de candidatos, de modo que
desnecessário o requerimento de produção de provas para demonstração da má-fé já
documentalmente comprovada; c) ambas as questões anteriores caracterizam a fraude e
foram abordadas em sentença, não havendo que se falar em ampliação indevida da
causa de pedir ou inovação recursal; d) o documento novo juntado no dia 04/10/2024,
recibo da ata de transmissão, corrobora a fraude perpetrada por Flavio, pois demonstra
que Flavio, pouco antes de sua destituição, teria transmitido a Ata da Convenção
enquanto ainda era formalmente presidente do órgão provisório no Sistema SGIP; e) uma
vez conhecido o referido “documento novo” em sede recursal, não se podem considerar
como inovações os fundamentos utilizados para combatê-lo, ressaltando o disposto no
art. 1.014 do CPC; f) em relação à certidão que atesta a reunião realizada pela Executiva
Nacional, em 16/12/2024, a partir da qual se entendeu pela perda superveniente do
objeto, o acórdão não se pronunciou sobre a manifesta manipulação da jurisdição
eleitoral, e sobre o desrespeito ao prazo de anulação de deliberações de órgãos
partidários, em razão do disposto no art. 7º, §3º da Lei Eleitoral, sob o fundamento de que
seria incompetente para analisar a validade ou invalidade de atos provenientes do órgão
nacional; g) não está sendo questionada apenas a validade do ato, mas também a
possibilidade de produção de efeitos após as eleições, o que pode ser objeto de decisão
por esta Corte; h) há omissão quanto a manipulação desta Justiça Eleitoral de acordo
com o resultado das eleições, para fins estritamente políticos e satisfação de negociatas
pessoais; i) há omissão quanto a impossibilidade de produção de efeitos da decisão ante
o transcurso do prazo preclusivo previsto pelo art. 7º, §3º da Lei Eleitoral, posto que o fato
superveniente constituiu verdadeira anulação de convenção partidária; j) em recente
julgamento o TSE decidiu que o marco temporal para que fatos supervenientes possam
afetar registros de candidatura é a data das eleições, inobstante o julgado trate sobre
questões supervenientes envolvendo inelegibilidade, a aplicabilidade no caso concreto é

Num. 44590885 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49
imperiosa; k) o partido se utilizou de expedientes ilegais e não previstos em sede
estatutária para, após a ocorrência do pleito eleitoral, manipular as decisões partidárias de
acordo com o resultado das eleições, visando a satisfação de negociatas políticas e
interesses pessoais. Requereu, ao final, o conhecimento e o acolhimento do presente
recurso para sanar as omissões apontadas, com efeito modificativo, para reconhecimento
da fraude e da correspondente nulidade do DRAP n. 0600119- 52.2024.6.16.0086,
determinando-se a realização de novas eleições no município.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como se vê, os embargos de declaração, espécie de recurso de fundamentação
vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a decisão, se presente algum
dos defeitos elencados na lei processual.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe
que:
Art. 1.022
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 44590885 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Arruda Alvim[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]
O Superior Tribunal de Justiça[2] também orienta que:
[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
No caso em análise, inobstante o esforço argumentativo da parte embargante, não há no
acórdão qualquer omissão que justifique o acolhimento do recurso.
A embargante alega que a fraude, decorrente da infringência aos princípios estatutários e
da falta de legitimidade e de competência de Flávio, o que foi corroborado por documento
novo apresentado em sede recursa, vem sendo discutida desde a origem, de sorte que
não há que se falar em inovação.
A respeito da alegada fraude, constou na decisão impugnada que:
Outrossim, não procede a alegação trazida pela Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos
(candidatos Rosária e Ricardo) de que a questão posta em juízo não se limita à
dissidência partidária, mas envolveria fraude e má-fé de Flávio da Silva Ribeiro. Trata-se,
com clareza, de inovação vedada pelo ordenamento jurídico, por representar ampliação
indevida da causa de pedir em momento processual inoportuno.
Não houve, na petição inicial de impugnação apresentada pela Comissão Provisória da
Federação Brasil Da Esperança De Cruzeiro Do Oeste – Paraná (autos n. 0600119-
52.2024.6.16.0086 – ID 44093271), tampouco na contestação da Coligação Cruzeiro Em
Boas Mãos (autos n. 0600440-87.2024.6.16.0086 – ID 44108673) qualquer alegação
específica de fraude, dolo ou má-fé. A pretensão limitou-se à nulidade das convenções
realizadas pela comissão provisória destituída pela direção nacional, diante da
infringência aos princípios estatutários. Sequer houve o requerimento de produção de
provas, destacando-se que a situação dos autos trata apenas de matéria de direito e não
comporta instrução probatória.
O que se vê, neste ponto, é o seu inconformismo com o entendimento exposto no
acórdão, e não vício de omissão, uma vez que constou expressamente na decisão
impugnada que tais matérias não foram deduzidas em momento oportuno, mas a
embargante entende que sim.
Em relação à alegada omissão, no sentido de que o acórdão não se pronunciou sobre a
manifesta manipulação da jurisdição eleitoral, e sobre o desrespeito ao prazo de anulação
de deliberações de órgãos partidários, em razão do disposto no art. 7º, §3º da Lei
Eleitoral, constou na decisão embargada:

Num. 44590885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49
O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), estabelece que, se a convenção
partidária de instância inferior contrariar, ao deliberar sobre coligações, as diretrizes
legitimamente fixadas pelo órgão de direção nacional — nos termos do estatuto partidário
ou publicadas até 180 dias antes do pleito —, o órgão nacional poderá anular essa
deliberação e os atos dela decorrentes. Confira-se:
Art. 7º. (...)
§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos
termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela
decorrentes. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Conforme já decidido por esta Corte, como não foi comprovado o descumprimento de
diretrizes previamente publicadas nem houve anulação expressa pelo partido nacional,
devem prevalecer as decisões tomadas na convenção organizada pela comissão
provisória presidida por Flávio.
Dessa forma, a decisão da Comissão Executiva Nacional do União Brasil, ao anular a
redesignação da nova comissão provisória municipal, restabelecer a comissão
anteriormente destituída e convalidar os atos por ela praticados — inclusive as
convenções realizadas em 21/07/2024 e 26/07/2024 — visa dar plena eficácia ao
disposto no art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições. Tal providência preserva a regularidade dos
atos partidários e corrige eventuais vícios que poderiam comprometer a legalidade do
processo eleitoral.
O restabelecimento da comissão anterior e a convalidação dos atos têm o objetivo de
corrigir uma falha que poderia comprometer a regularidade do processo eleitoral, em
respeito ao princípio da legalidade e da soberania popular. Ao agir dessa forma, a
Comissão Executiva Nacional alinha-se à norma do artigo 7º, § 2º, da Lei das Eleições, e
contribui para garantir a estabilidade das candidaturas e das coligações já formalizadas,
respeitando a sequência dos atos partidários realizados dentro da legalidade
estabelecida.
Logo, não mais subsiste o conflito que motivou a dissidência partidária, pois o próprio
partido político reconheceu qual é a comissão legítima, quais convenções são válidas e,
por consequência, quais candidaturas foram regularmente constituídas, ao encontro do
que decidido anteriormente por esta Corte, esvaziando, assim, a utilidade e a
necessidade da presente demanda.
Trata-se, portanto, de hipótese clara de perda superveniente do interesse processual, o
que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil.
A Coligação Cruzeiro em Boas Mãos (candidatos Rosária e Ricardo) apresenta aos autos
diversos argumentos impugnando a decisão tomada pela Comissão Executiva Nacional,
a fim de afastar a perda superveniente do interesse processual.
Todavia, conforme apontado nas suas próprias razões recursais, este Tribunal Regional
Eleitoral é incompetente para analisar a validade ou a invalidade de atos provenientes do
órgão nacional.
[...]

Num. 44590885 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49
E, não havendo decisão proferida pela jurisdição competente, em procedimento próprio,
invalidando a deliberação tomada pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, o
ato presume-se válido e eficaz para todos os efeitos, diante da presunção de legitimidade
dos atos dos órgãos diretivos partidários, como corolário da autonomia partidária.
Conforme decidido por esta Corte no julgamento de 16/12/2024, como não foi
comprovado o descumprimento de diretrizes previamente publicadas nem houve anulação
expressa pelo partido nacional, devem prevalecer as decisões tomadas na convenção
organizada pela comissão provisória presidida por Flávio.
Dessa forma, a decisão da Executiva Nacional não diz respeito à anulação de convenção
partidária de nível inferior, em razão da discordância com as diretrizes partidárias, o que
deveria ser comunicado no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 73, §3º, da LE. O
restabelecimento da comissão anterior e a convalidação dos seus atos pela Executiva
Nacional têm o objetivo de corrigir a falha posterior, que poderia comprometer a
regularidade do processo eleitoral, e dar efetividade ao que decidido anteriormente por
esta Corte, à luz do art. 73, §2º, da LE.
Mais uma vez, verifica-se evidente inconformismo da embargante com as razões do
acórdão impugnado, o que deve ser deduzido por meio de recurso próprio, não pela
estreita via dos embargos de declaração.
Outrossim, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, uma vez que a dissidência
partidária foi resolvida com a anulação pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil
dos seus atos que geraram a controvérsia, de sorte que os embargos de declaração
foram julgados prejudicados.
Logo, sendo julgados prejudicados os embargos de declaração anteriores, não há que se
falar em enfrentamento das questões neles lançadas, o que só foi adotado no acórdão
embargado em alguns pontos para a clara prestação jurisdicional.
Desse modo, há que se concluir pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
consideram-se devidamente incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas
pelos embargantes com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do CPC, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.
Por fim, diante da clara inexistência de vícios que pudessem modificar o julgado, é
dispensada a intimação da parte contrária nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

Num. 44590885 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160726600000043530577
Número do documento: 25070214160726600000043530577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:28:49

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
opostos pela Coligação Cruzeiro em Boas Mãos, mantendo-se o acórdão recorrido em
sua integralidade.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (1327) Nº 0600119-
52.2024.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: CRUZEIRO EM BOAS MÃOS [FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC
DO
B/PV)/MDB/PP/PSB/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CRUZEIRO DO OESTE - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A -
EMBARGADA: O FUTURO É LOGO MAIS[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR - Advogados
do(a) EMBARGADA: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025